Tribunal: STF
Processo: AI 644655
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-09-16
Data de publicação: 2016-09-16

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORO PARA AJUIZAR AÇÃO CONTRA A UNIÃO COM LITISCONSORTES ATIVOS DOMICILIADOS EM LUGARES DIVERSOS. ART. 109, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que nas causas contra a União com litisconsortes ativos domiciliados em locais diversos é facultada a eleição do foro a qualquer uma das opções previstas no § 2º do art. 109 da Constituição Federal. Precedente.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.